Tribunal: TJSP
Processo: 1021487-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de repetição de indébito. Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei Estadual no 13.918/2009. Sentença que julgou o pedido do autor procedente. Manutenção. Os juros de mora devem ser fixados de acordo com a taxa SELIC. Prevalência do decidido pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Adesão

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de repetição de indébito. Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei Estadual no 13.918/2009. Sentença que julgou o pedido do autor procedente. Manutenção. Os juros de mora devem ser fixados de acordo com a taxa SELIC. Prevalência do decidido pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Adesão ao programa de parcelamento de débitos do Estado de São Paulo. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Honorários. Hipótese dos autos que não justifica a aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1021487-20.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado RAIZEN ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
2
APELAÇÃO No 1021487-20.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: RAÍZEN ENERGIA S.A.
VOTO No 15484
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de repetição de
indébito. Insurgência quanto aos juros moratórios estipulados pela
Lei Estadual no 13.918/2009. Sentença que julgou o pedido do
autor procedente. Manutenção. Os juros de mora devem ser
fixados de acordo com a taxa SELIC. Prevalência do decidido pelo
Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000.
Adesão
ao
programa
de
parcelamento de débitos do Estado de São Paulo. A confissão da
dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária,
no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Precedentes do STJ e
deste Tribunal. Honorários. Hipótese dos autos que não justifica a
aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Sentença mantida. Remessa
necessária desprovida.
Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por
Raízen Energia S.A. em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por
meio da qual busca, a autora, a restituição do valor pago a maior por conta da
incidência de juros com base na Lei Estadual no 13.918/2009.
Contestação com reconvenção às fls. 170/184, seguida de
réplica (fls. 191/204).
Em julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), a
sentença de fls. 205/208 julgou a ação principal procedente, para “determinar
à Fazenda do Estado a restituição do valor correspondente aos juros
superiores à taxa SELIC, com correção monetária, pelo IPCA, a partir do
desembolso, e juros moratórios, correspondentes à taxa SELIC, a partir do
trânsito em julgado”. Além disso, julgou improcedente a reconvenção,
condenando a FESP das custas processuais e dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
3
Inconformada, a Fazenda Pública interpôs recurso de
apelação (fls. 216/241), alegando, em síntese: (i) que o PEP não é pagamento
normal de tributo, mas programa de benefício fiscal, sujeito, portanto, a
condições especiais; (ii) que a alteração das condições pactuadas no programa
de parcelamento poderá gerar desequilíbrio financeiro para o Estado; (iii) que
a adesão ao programa implica em confissão irretratável da dívida
consolidada, conforme consta no termo de aceite; (iv) que eventual
rediscussão dos juros implica em rompimento do acordo, colocando em risco
a estabilização das relações jurídicas; (v) que os juros sempre tiveram o
caráter de incentivar o pagamento dos débitos tributários no vencimento,
sendo que as taxas paulistas sempre foram razoáveis e proporcionais; (vi) que
a Lei Federal no 9.065/1995 não pode ser alçada à categoria de norma geral
de direito tributário, não podendo ser utilizada como parâmetro para a taxa de
juros do Estado de São Paulo; (vii) que o STJ já reconheceu ser incompatível
o questionamento do crédito tributário com a adesão aos benefícios de
parcelamento, sendo caso de renúncia do acordo; e (viii) que, no caso da
procedência da demanda, os honorários deverão ser fixados com base no art.
85, §8o, do CPC.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para que
a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 271/281.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
4
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido em seus
regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que a autora teve contra si lavrado o
Auto de Infração e Imposição de Multa no 3.035.733-0, por meio do qual foi
constituído débito relativo a ICMS no valor de R$ 124.662,18 (fls. 99/102).
Em 23/05/2013, referido débito foi quitado (fls. 114), após adesão ao
Programa de Parcelamento Especial do ICMS no Estado de São Paulo,
instituído pelo Decreto no 58.811/2012.
Alega a autora, no entanto, que a Fazenda Pública fez
incidir sobre o débito juros de mora computados a taxas superiores à prevista
para os débitos tributários federais, qual seja, a SELIC, com base na Lei
Estadual no 13.918/2009, razão pela qual requer a restituição do valor pago a
maior, “no montante em que esta parcela supera o valor que teria se
calculada sem juros de mora excedentes à SELIC” (fls. 18).
A FESP, por outro lado, alega que a autora aceitou os
termos do acordo ao aderir ao programa de parcelamento, sendo que a
rediscussão acerca dos juros rompe, automaticamente, os termos do acordo.
Requer, dessa forma, em sede de reconvenção, a declaração do “direito do
Estado à reincorporação ao débito objeto do PEP do ICMS no 20015474-5,
dos valores correspondentes aos descontos condicionais concedidos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
5
Ao julgar a ação principal procedente, entendeu o juízo “a
quo” não haver qualquer vedação legal ao questionamento do débito, mesmo
na hipótese de parcelamento, sendo que este Tribunal já reconheceu a
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/2009.
Pois bem.
O recurso e a remessa necessária não comportam
provimento.
Isso porque, antes mesmo da adesão da autora ao Programa
de Parcelamento de Débitos, ocorrido em 06/05/2013 (fls. 104/108), este
Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°
0170909-61.2012.8.26.0000, ocorrido em 27/02/2013, reconhecera a
inconstitucionalidade do critério de fixação de juros de mora previsto na Lei
Estadual no 13.918/2009.
Na ocasião, ficou decidido que as inovações impostas pela
referida lei, consistentes na aplicação da taxa de juros de mora de 0,13% ao
dia, contrariam a razoabilidade e proporcionalidade, imprimindo ao ato uma
natureza confiscatória. Reconheceu-se, ainda, a violação de competência
concorrente entre União, Estados e Municípios para legislar sobre Direito
Financeiro e Tributário, conforme previsto no artigo 24, inciso I, § 1o a 4o da
Constituição Federal.
E, por fim, dando interpretação conforme a Constituição à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
6
LE no 13.918/09, em conformidade com o julgado da ADI 442, reconheceu
que a taxa de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode
exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a taxa
SELIC. Aliás, esse índice consta do Enunciado da Seção de Direito Público no
02, que afirma ser “constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como
índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência
tributária”.
Com relação ao programa de parcelamento, o acordo de
parcelamento implica apenas na confissão dos aspectos fáticos da tributação,
ou seja, a existência da dívida e as demais peculiaridades da relação tributária.
Por outro lado, circunstâncias jurídicas, como a incidência de taxas de juros,
permanecem passíveis de questionamento judicial, não sendo abrangidas pela
confissão.
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em
caso julgado pelo regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o,
DO CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE
EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE
MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA
EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar
de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato
quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art.
149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de
retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
7
com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução
do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao
invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do
administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de
cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o
contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante
da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro
de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por
ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade
da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma
tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a
confissão de dívida efetuada com o escopo de obter
parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na
situação presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori
Albino
Zavascki,
julgado
em
8.5.2007;
REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp
1.074.186/RS, Rel. Min.
Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009;
REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1133027/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Sendo assim, embora as partes tenha acordado o
parcelamento do débito, com assinatura do respectivo termo de aceite, é certo
que a Fazenda permanece vinculada ao cumprimento da lei e dos dispositivos
constitucionais, não lhe sendo dado aplicar índices abusivos, ainda que com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
8
eles tenha concordado a parte.
Portanto, correto o entendimento do juízo “a quo” que
determinou repetição dos valores recolhidos indevidamente
Esse é o entendimento desta C. Câmara e deste E. Tribunal:
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). DE no
62.709/17. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96, § 1o. LE no
13.978/09, art. 11, XVI. Taxa Selic. Encargos moratórios.
Parcelamentos futuros. Crédito. Compensação. Parcelas
vincendas. Sucumbência. 1. Taxa de juros. LE no 13.978/09.
Taxa Selic. A taxa de juros não pode exceder aquela utilizada
pela União para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa
Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95, conforme
decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça no
Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012,
27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. As adesões da
impetrante aos Programas Especiais de Parcelamento (PEP)
instituídos pelo DE no 62.709/17, bem como a confissão das
dívidas, não conduzem a entendimento em sentido contrário,
eis que o Estado não está autorizado a cobrar juros
reconhecidamente
inconstitucionais.

2.
Encargos
moratórios. Parcelamentos futuros. Não há fundamento de
fato e de direito para dispor, neste momento, sobre encargos
moratórios que incidirão em parcelamentos futuros e
incertos; é questão a ser vista oportunamente, se a adesão
ocorrer e seus termos exigirem provimento judicial.
3.
Crédito. Compensação. Parcelas vincendas. A autora
recolheu valor a maior no parcelamento; não pretende uma
compensação contábil, mas uma repetição de indébito
indireta por meio de compensação 'física' prevista nos art.
170 e 170-A do CTN. A quantia paga a maior poderá ser
compensado com as parcelas vincendas do próprio PEP no
20309676-3, conforme as partes ajustarão. Entendimento
assente nesta 10a Câmara de Direito Público.
4.
Sucumbência. A autora sucumbiu em parte mínima do pedido
e o Estado responde por inteiro pelas despesas e pelos
honorários. Inteligência do art. 86, parágrafo único do CPC.
Parcial procedência. Recurso do Estado desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
9
Recurso
da
autora
provido
em
parte.
(AC
1010815-50.2018.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel. Torres de Carvalho, j. 14/10/2019)
TRIBUTOS ICMS CDA Parcelamento Juros Crédito
tributário
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial Exclusão Possibilidade: Os juros de mora
devem
limitar-se
à
taxa
Selic.
(AC
1000719-64.2019.8.26.0562, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 14/10/2019)
INTERESSE PROCESSUAL
Autora que aderiu a
parcelamento Interesse processual íntegro Confissão que
não impede a discussão de aspectos jurídicos do débito
Precedente do STJ julgado sob o rito dos recursos repetitivos
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Exceção
de
pré-
executividade para afastar os juros da Lei no 13.918/09
Adesão ao programa de parcelamento (PEP) que não obsta a
readequação dos índices dos juros A Fazenda permanece
vinculada ao cumprimento da lei e dos dispositivos
constitucionais, não lhe sendo dado aplicar índices abusivos,
ainda que com eles tenha concordado a parte Ademais,
nova sistemática de juros de mora para os tributos e multas
estaduais,
decorrente
da
aplicação
das
inovações
estabelecidas pela Lei Estadual no 13.918/09, que foi julgada
inconstitucional pelo Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 parcialmente acolhido, pelo
Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal Legalidade da
aplicação da Taxa SELIC Recurso provido. (AC 2102566-
95.2020.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, Rel.
Reinaldo Miluzzi, j. 15/06/2020)
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
FESP
e
REEXAME
NECESSÁRIO - Ação declaratória cumulada com repetição
de indébito com pedido de antecipação dos efeitos da tutela -
Alegação de que aderiu ao PEP - Programa Especial de
Parcelamento, para pagamento de débitos de ICMS -
Celebrou os PEPs 20323008-7 e 20304085-5 - Juros de mora
calculados pela alíquota de 0,13% ao dia, nos termos da Lei
no 13.918/09 e da Resolução SF no 21, de 18/03/2013, taxa
esta superior à taxa básica de juros SELIC Pretensão do
reconhecimento do direito ao afastamento dos juros
inconstitucionais que incidiram sobre os débitos de ICMS com
o consequente recálculo integral dos valores, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
10
Taxa SELIC, bem como a compensação dos valores pagos em
excesso com os valores vincendos ou, subsidiariamente, a
repetição dos valores indevidamente pagos Sentença de
procedência
Inconformismo da FESP
Reexame
necessário. Quanto aos juros moratórios estipulados pela Lei
no 13.918/2009. Incidência afastada pelo Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de
relatoria do Des. Paulo Dimas Mascaretti na Arguição de
Insconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, j. em
27/02/201 - Atualização do débito fiscal limitada à taxa Selic
- O afastamento dos juros previstos pela Lei Estadual no
13.918/09 não tem o condão de suspender a exigibilidade da
integralidade do débito Inocorrência de renúncia ao direito
pleiteado por força de adesão ao PEP (Programa Especial de
Parcelamento). Compensação dos valores pagos em excesso
com os valores das parcelas vincendas e não sendo possível a
compensação, determinar a repetição dos valores recolhidos
indevidamente. Nesta fase do procedimento incide também o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual
majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante,
equitativamente, em R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser
somados, com os já fixados na r. sentença monocrática.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e
do E. Superior Tribunal de Justiça Sentença que julgou
procedente a ação, mantida (fls. 158/161) Embargos de
declaração, mantidos (fls. 187)
Recurso voluntário da
FESP, improvido Reexame necessário, improvido. (AC/RN
1001477-23.2018.8.26.0095, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. Marcelo L Theodósio, j. 17/12/2019)
APELAÇÃO TRIBUTÁRIO Débitos de ICMS - Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento (PEP) Insurgência
contra a aplicação dos juros e correção, nos termos da Lei no
13.918/09, declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça
Repetição de indébito

Possibilidade - Sentença de improcedência reformada

Procedência da ação Apelação provida. (AC/RN 1020165-
96.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, Rel.a Ana
Liarte, j. 09/12/2019)
Confira-se, ainda, decisão desta relatoria na Apelação no
1027081-78.2019.8.26.0053, j. em 17/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
11
Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios,
ausente o interesse recursal da apelante, já que a definição do respectivo
critério de fixação ficou para a fase de liquidação, dada a necessidade de
realização de cálculos para apurar o valor exato da condenação. De todo
modo, a aplicação do art. 85, §8o, do CPC deve se dar de modo excepcional,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não parece ser o caso
dos autos. Nesse sentido:
TRIBUTOS ICMS
Parcelamento
Juros
Crédito
tributário
Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão
Especial Exclusão Honorários Advocatícios Equidade
Impossibilidade: Os juros de mora e a correção monetária
constituem matéria de ordem pública, passível de modificação
a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Os
juros de mora devem limitar-se à taxa Selic. Os honorários
advocatícios incidem somente sobre o proveito econômico que
a parte obteve, observadas as faixas escalonadas. (AC
1003930-88.2016.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 02/12/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, a apelante
deve arcar com os honorários recursais em favor da apelada, ora fixados em
2% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, os
quais serão acrescidos aos honorários fixados pelo juízo “a quo”, nos termos
do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
de apelação e à remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1021487-20.2018.8.26.0053 -Voto no 15484
12
MARCELO SEMER
Relator